Tribunal: TJSP
Processo: 2120532-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização fundada em dano moral. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita. Documentos colacionados aos autos que revelam a possibilidade econômica para pagamento das custas e despesas processuais. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização fundada em dano moral. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita. Documentos colacionados aos autos que revelam a possibilidade econômica para pagamento das custas e despesas processuais. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Agravo desprovido.